Tribunal: TJMT
Processo: 1039610-37.2021.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039610-37.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANA MOREIRA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 018.988.111-99 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

Recurso Inominado n. 1039610-37.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Fabiana Moreira Oliveira de Souza

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
17/10/202 a 21/10/2022

Ordem: 131

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO
IRREGULAR -
INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INTERRUPÇÃO

INJUSTIFICADA DOS SERVIÇOS -
DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTEÇA EM r$ 5.000,00 - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória por meio da qual a autora pretende a declaração de inexigibilidade de duas faturas de recuperação de consumo nos valores R$ 675,90 e 720,76, ambas com vencimento em 30/04/2021, atinentes à unidade consumidora de n. 6/2769186-4, uma vez que tais cobranças são abusivas, bem assim a condenação da ré ao pagamento de danos morais em razão da suspensão injustificada dos serviços na data de 13/12/2021, em virtude do não pagamento das aludidas faturas.

2.

Sentença de parcial procedência que reconheceu a falha na prestação dos serviços da ré no que tange às cobrança das faturas de recuperação de consumo, sem a observância da normativa legal, declarando a inexistência dos respectivos débitos, bem como condenou a concessionária de energia ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3.

Insurgência apenas da parte ré que pugna pela reforma da sentença, afim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, porquanto fora lavrado Termo de Inspeção e Ocorrência de n. 823486, em conformidade ao que prevê a Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, não havendo falar em irregularidades.

4.

Em situações como a destes autos, havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo 248 da Resolução Normativa n.º 1000/2021 da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa, conforme estabelece o artigo 250, I e II,
d
, da referida resolução.

5.

Neste caso, observa-se que a concessionária de energia não observou as normas previstas na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL, posto que embora afirme que a autora tenha acompanhado a vistoria, o TOI n. 823486, lavrado em 03/12/2020, fora assinado por pessoa diversa da recorrida.

6.

Além disso,
para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (INMETRO), o que não também não consta nos autos, de modo que o simples envio de carta de notificação ao cliente acerca do resultado da vistoria não é suficiente para tornar o procedimento regular.

7.

Nesse sentido, inexistindo o referido laudo, e não comprovada a presença da consumidora na vistoria realizada, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa recorrente, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n. 1000/2021 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência dos débitos referentes às faturas de recuperação de consumo aqui discutidas medida que de rigor se impõe.

8.

Já no que se refere ao pedido de danos morais, vê-se do histórico de ordens de serviço acostado pela recorrente no id. 134779661, que, realmente, os serviços na residência da recorrida foram suspensos na data de 13/12/2021, sendo religados apenas em 16/12/2021.

9.

Sobre o tema, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a prestação dos serviços essenciais deva ser realizada de forma adequada,
eficiente
, segura e
contínua
.

10.

A Lei n. 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

11.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(Nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10050934320208110001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, julg. em 23/02/2021)
.

12.

Logo, como não há qualquer prova nos autos de que a interrupção aqui rebatida se deu por justo motivo, nem mesmo que não se refere ao não pagamento das faturas de recuperação de consumo declaradas inexigíveis, dada a irregularidade do procedimento que as originou, também não merece reforma o ponto da sentença que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais.

13.

Quantum
indenizatório fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo juízo
a quo
que não comporta reforma, porquanto adequado ao caso concreto e aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022